Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-36.2003.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000226-36.2003.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENIR ALVES DO ROSARIO NUNES - CPF: 536.599.291-15 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARIA ZENIR ALVES DO ROSARIO - CPF: 352.629.311-20 (APELADO), Espolio de Antonio Pinto de Queiroz (APELANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), MARCUS CESAR MESQUITA - CPF: 329.156.671-87 (ADVOGADO), CREUSA PINTO DE QUEIROZ - CPF: 260.324.147-87 (APELANTE), PEDRO JORGE PINTO DE QUEIROZ - CPF: 155.772.441-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ (APELANTE), PEDRO JORGE PINTO DE QUEIROZ - CPF: 155.772.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSA PINTO DE QUEIROZ - CPF: 260.324.147-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. EXAMES DE DNA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO.
NULIDADE
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Investigação de Paternidade
Post

Mortem
c/
c
Petição de
Herança
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a

paternidade
pretendida pelas
apeladas
.
Os
apelante
s
pleiteia
m a declaração de nulidade da sentença,
com a reabertura da instrução processual pelo Juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação de todos os herdeiros acerca dos resultados dos exames de DNA caracterizou cerceamento de defesa e nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da paternidade
post mortem
afeta o patrimônio dos herdeiros e demanda a participação de todos no polo passivo
da ação, conforme
art. 114 do CPC.

4.
A falta de intimação dos
herdeiros para manifestação sobre os laudos de DNA inviabilizou o pleno exercício do contraditório.

5.
O cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos herdeiros impõe a nulidade dos atos processuais realizados após a juntada dos exames de DNA, incluindo a sentença
objurgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido
. Sentença anulada.

Determinado
o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que proceda à
intimação de todos os herdeiros indicados na petição inicial, garantindo-lhes o direito de
se manifestarem sobre os exames de DNA
.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação de todos os herdeiros para manifestação acerca dos exames de DNA em ação de investigação de paternidade
post mortem
acarreta cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes à juntada dos laudos periciais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
s
.
114, 10 e 115, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.028.503/MG,

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.006196-6/002
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

e
OUTROS

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Poconé
/MT que
,
nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade
Post

Mortem
c/
c
Petição de Herança
,
ajuizada por
LENIR ALVES DO ROSÁRIO NUNES

e

MARIA ZENIR ALVES DO ROS
Á
RIO
, julgou
procedente o pedido inicia
l
para
declarar a paternidade de
ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ
em relação às
autoras
(id.
224830162
).

Nas razões recursais,
o
s
apelante
s

alega
m
, em suma,
que
não foram int
imados para manifestar sobre os resultados dos
exames
de DNA
realizados pelas recorridas
,
em violação a
o contraditório e
à
ampla defesa
, aduzindo que há herdeiros sequer cadastrados nos autos como parte.

Mencionam
, ainda, que os exames existentes no feito devem ser revistos, de modo a constar informações ausentes, ou realizado novo DNA que “
permita análises mais aprofundadas e procedimentos adicionais visando alcançar
uma conclusão definitiva
”
, pois os resultados juntados, segundo afirma, estão eivados de vícios que maculam
in
totum
sua validade.

Assim, postulam que seja decretada a nulidade da sentença
combatida
, por se tratar de decisão surpresa
.

Ainda, requerem que
o
Juízo
a quo

reab
ra
a instrução processual
, a fim de
analisar

o pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC)
e, caso não acatado, que

proceda à intimação d
os apelantes e todos os demais herdeiros para
se
manifestarem

sobre os laudos/exames
de DNA
.

Vindicam
, também, a i
ntimação
do médico responsável pelos exames
para esclarecer divergência por el
es
apontada por meio de parecer de assistente técnico e,
se permanecerem
dúvidas,
a realização de
nova perícia
.

Por fim, pleiteia
m
que sejam abordadas as matérias aventadas no recurso
,
para efeito de prequestionamento.

As
apelad
as
apresent
aram
suas contrarrazões (
id.

224830172
), pugnando
pel
a manutenção d
a sentença objurgada
, assim como a
habilitação como herdeiras nos autos do

inventário dos bens deixados por
ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

e a
condenação dos
recorrentes
nas custas processuais e

honorários advocatícios
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LENIR ALVES DO ROSÁRIO NUNES
e
MARIA
ZENIR
ALVES DO ROSÁRIO
ajuiz
aram

Ação de Investigação de Paternidade
Post

Mortem
c/c Petição de Herança
em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ
e
dos herdeiros
CARLETE PINTO DE QUEIROZ
,
CLEUZA PINTO DE QUEIROZ
,
JESULEIDE PINTO DE QUEIROZ
,
VERA PINTO DE QUEIROZ
,
FÁTIMA PINTO DE QUEIROZ
,
PEDRO JORGE PINTO DE QUEIROS
e
ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ
,
objetivando
o reconhecimento do vínculo biológico com o de
cujus

ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

e
o
respectivo

quinhão nos autos do

inventário
(id.
224829806
- págs. 169/172).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, foi realizada a prova pericial por meio de exame de mapeamento genético,

tida como incontestável, ante a precisão do resultado.

Com efeito, o exame pericial de DNA (Ácido
Desoxirribonucléico
) é o suporte biológico, que

contém toda a informação para controlar a estrutura e funcionamento dos seres vivos.

É cediço, tanto na doutrina jurídica quanto na ciência que o exame de DNA constitui,

atualmente, como o meio mais eficaz na confirmação da paternidade, atingindo a quase absoluta certeza.

Segundo o médico Salmo
Raskin
, apud Arnaldo
Rizzardo
, in Direito de Família,
2
.
ed
, Forense,

“a tecnologia do DNA é considerada o maior avanço na área judicial desde o advento das impressões digitais.

Analisando o DNA, questões de paternidade podem agora ser resolvidas com uma certeza muito maior do que

podia se atingir usando os testes antigos. Com o DNA chega-se à beira da infalibilidade, com probabilidades de

paternidade superiores a 99,99%”.

Ora, para a declaração da paternidade, requer-se a produção de prova convincente e inconcussa,

o que impõe uma atilada atenção na apuração dos fatos, e na análise do conjunto probatório colhido nos autos.

Dessa forma, restou comprovado que LENIR ALVES DO ROSÁRIO NUNES e MARIA

ZENIR
ALVES DO ROSÁRIO são filhas biológicas do falecido ANTONIO PINTO DE QUEIROZ, pois o

exame realizado constatou a condição de IRMÃS da requeridas JESULEIDE e FÁTIMA.

Com o exame de DNA, não houve impugnação ou prova contrária aos fatos apresentados pela

autora.

Com estas considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o

pedido inicial para DECLARAR a paternidade de
ANTONIO PINTO DE QUEIROZ
em relação à
LENIR ALVES DO ROSÁRIO NUNES
e
MARIA ZENIR ALVES DO ROSÁRIO
, bem como DETERMINAR ao

Cartório de Registro Civil da Comarca de Poconé - MT, a lavratura das certidões de nascimento com a devida

retificação quanto ao genitor.

Em consequência, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil competente para as

anotações de estilo referentes à filiação, acrescentando-se os nomes dos avôs paternos
ANTONIO PINTO DE QUEIROZ
e
AMÉLIA PINTO DE OLIVEIRA
e o patronímico do genitor, caso as autoras optem por alterar o

nome.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

que arbitro em 10%

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

(
...)”
.
(id.
224830151
).

Em face da
retrocitada
sentença a
s autoras opuseram embargos de declaração
(id.
224830152
), sustentando omissão no que se refere à petição de herança, os quais não foram conhecidos, em razão da intempestividade (id.
224830160
).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual objetivam
a
declaração

de
nulidade da sentença
em comento
,
por ofensa ao
contraditório e
à
ampla defesa
,
sob o argumento de que n
ão foram intimados para manifestar sobre o
s
exame
s
de DNA

efetuados
pelas recorridas,

único
s
documento
s
que bali
zaram o
decisum
.

Além disso, pretendem
que o Juízo sentenciante reabra a
instrução processual
e aprecie
o pedido de extinção do processo
sem resolução de mérito
por abandono da causa
e, se indeferido, que intime os apelantes e os demais herdeiros, que não constam cadastrados no polo passivo da demanda, para manifestar sobre o
s
laudo
s
/exame
s
de DNA.

Para mais, intenta
m
que o médico subscritor dos estudos para identificação de informações genéticas seja
intimado
para esclarecer as divergências sinalizadas
por seu assistente técnico e que, remanescendo incertezas, sejam realizados novos exames.

Pois bem.

Após detida análise,
constata
-se que o apelo merece
ser
acolhido.

Isso porque, após a juntada dos exames de DNA das apeladas, consta
m
apenas a
s
intimaç
ões
da autora
LENIR ALVES DO ROS
Á
RIO NUNES
(id. 224829848)
e do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

(id. 224829849)
,

as quais foram
disponibilizada
s
no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
em 31/05/2023.

Por certo
, não
se
vislumbra
nos autos a intimação
dos herdeiros
CARLETE PINTO DE QUEIROZ
,
CREUSA PINTO DE QUEIROZ
,
JESULEIDE PINTO DE QUEIROZ
,
VERA PINTO DE QUEIROZ
,
FÁTIMA PINTO DE QUEIROZ
,
PEDRO JORGE PINTO DE QUEIROZ
e
ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ
quanto ao resultado do exame de DNA
das apeladas,

em afronta ao contraditório e à ampla defesa que, por se
tratarem
de garantias constitucionais, geram nulidade absoluta.

Logo,
tem-se que
a M
M.
Juíza
da instância de piso

deixou de agir
com
o costumeiro acerto, na medida em que
não abriu vistas
a todas a
s partes para se manifestarem acerca do
s

exames
e requererem o que entend
iam
ser de direito
, em evidente cerceamento de defesa
, até porque “
a ação de reconhecimento de paternidade post mortem deve necessariamente ser proposta contra todos os herdeiros do falecido
”
(
STJ,
REsp
n. 1.028.503/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe
de 9/11/2010)
.

De fato,
os herdeiros do falecido são litisconsortes passivos necessários unitários,
tendo em vista que
a decisão deve ser
uniforme
em relação a todos eles, provocando-lhes os mesmos efeitos existenciais e patrimoniais.

Com efeito,
o reconhecimento da paternidade

post mortem
gera repercussão na esfera jurídica dos demais
herdeiros, sendo
necessário o litisconsórcio passivo entre todos os sucessores pela própria natureza jurídica da relação de direito material existente,
consoante
disposto no art
.
114 do C
PC
.

Desse modo, a inobservância da
intimação da
s
parte
s
acarreta prejuízos
àquelas
que não t
iveram
o
direito
de se manifestar
,
sobretudo por estar
a

sentença
precipuamente
fundamentada
nos exames de DNA
.

Deveras, t
al omissão imped
iu
os
apelantes

de exercerem
seu direito de impugnar os exames ou de solicitar eventuais esclarecimentos, comprometendo, assim, a paridade de armas entre as partes e violando o devido
processo legal, tal como determinado no art. 10 do
CPC,
que veda a prolação de decisão surpresa.

Nesse sentir
,

forçoso reconhecer que, no caso concreto, o processo se acha eivado de nulidade
,
por ter pr
eterido
o
direito dos apelantes de se manifestarem sobre os exames que atestaram serem as recorridas irmãs biológicas paternas de
JESULEIDE PINTO DE QUEIROZ

e

FÁTIMA PINTO DE QUEIROZ
.

Destarte,
outra alternativa

não resta
senão
o reconhecimento d
a
nulida
de
dos atos praticados após a juntada ao feito dos exames de ids.
224829845
e
224829847
, inclusive a sentença
ora
vergastada, nos termos do art
.
115, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM - ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIRA INCAPAZ - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

- Nas ações de reconhecimento de paternidade ou de maternidade post mortem, biológica ou
socioafetiva
, os herdeiros dos pretensos genitores pré-mortos devem figurar no polo passivo, como litisconsortes necessários, inclusive por se tratar de demanda de estado de pessoa, que pode implicar em um resultado econômico se deixado bens pelo de cujus; e, por conseguinte, os espólios dos falecidos são partes ilegítimas ad causam, devendo ser excluídos da lide, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

- Nos termos do art. 115, I, do CPC, “a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”.

- Considerando a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário na presente ação de reconhecimento de paternidade
socioafetiva
post mortem, deve ser acolhida a
preliminar de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que a herdeira passe a integrar a lide e, posteriormente citada.
(TJMG
,
Apelação Cível

1.0000.21.006196-6/002, Relatora:
Des
a
.
Yeda
Athias
, 6ª
Câmara Cível
, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)
.

Ademais,
constata-se que, embora
a ação te
nha
sido manejada em desfavor do

ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

e
d
e seus
herdeiros
,
figuram no polo passivo da demanda apenas
este,
CREUSA PINTO
DE QUEIROZ
e
PEDRO JORGE PINTO DE QUEIROZ
,
razão pela qual
o cadastramento
dos demais sucessores
nos autos
é medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

ao re
curso de apelação interposto
p
elo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO DE QUEIROZ

e
OUTROS
,
para reconhecer a nulidade processual por cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença
e dos demais atos a ela subsequentes.

Via de consequência
, d
etermino
o retorno dos autos ao Juízo de origem
,
para
devida intimação
, acerca do teor dos
laudos
de ids.
224829845
e
224829847
,
de todos os herdeiros
indicados na petição inicial, os quais devem
ser
devidamente cadastrados no polo passivo da ação
,
garantindo-lhes o direito de
se manifestarem sobre os exames em questão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024